Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do Processo : 0712636-92.2017.8.07.0000 Suscitante : AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Suscitado : REU: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Ante a demonstração de que o réu Vinicius Henrique da Silva se mudou para outro país, sendo, ademais, incerto o seu endereço, cite-se na forma do art. 256 e seguintes, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator